Tribunal: TJMT
Processo: 0007114-26.2018.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007114-26.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELENA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 066.754.131-47 (APELANTE), FERNANDO GOMES DOS ANJOS - CPF: 031.050.031-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELENA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 066.754.131-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007114-26.2018.8.11.0018

APELANTE: FERNANDO GOMES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA: 1) INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO; 2) INVOCAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÁO COMPROVADA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO
SURSIS
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PEDIDO PREJUDICADO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI E SÚMULAS – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para demonstrar a autoria delitiva, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa.

Embora possível a renúncia ao
sursis
, tal faculdade constitui-se ato personalíssimo do réu, cuja manifestação deve ocorrer em audiência admonitória, especialmente designada, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo, pois, descabida a recusa ao benefício na fase recursal.

Reconhecida na sentença condenatória a hipossuficiência econômica do réu, resta prejudicado o pedido para isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDO GOMES DOS ANJOS buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT (autos n. 7114-26.2018.811.0018 – Código 119954), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto – substituída pelo
sursis
, mediante cumprimento das condições estabelecidas –, em razão da prática do crime do artigo
129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica].

O apelante verbera que inexistem provas seguras e incontestes da autoria delitiva, uma vez que:
1)
as compiladas nos autos se resumem aos elementos produzidos na fase inquisitorial;
2)
ficou comprovado que as agressões foram mútuas;
3)
o juízo considerou apenas as declarações contraditórias da vítima para fundamentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a substituição do
sursis
pelo cumprimento da pena no regime aberto, por ser mais benéfico, e a isenção do pagamento das despesas custas processuais, notadamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 5
o
, II, e 93, IX, ambos da Constituição Federal [doc. digital n. 116415517].

O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 116415521].

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu improvimento [doc. digital n. 121095475].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia inicialmente oferecida pelo Ministério Público imputou ao acusado FERNANDO GOMES DOS ANJOS a prática do crime do artigo 129, §9
o
, do Código Penal (com as implicações da Lei n. 11.340/2006), em desfavor de sua convivente, Helena da Silva de Souza,
verbis
:

“
No dia 14/9/2018, por volta das 21h, na residência localizada na Rua 11, Bairro Santa Cruz, nesta Comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua convivente, o que ocasionou as lesões descritas no laudo de fls. 07-09.

Após discussão de somenos importância, o denunciado agrediu a vítima, ocasião em que a empurrou no chão, em seguida puxou seu cabelo e desferiu vários tapas na sua cabeça. Ato contínuo, apertou seu pescoço, o que ocasionou lesões no terço superior do antebraço esquerdo”
(doc. digital n. 116415514).

Entretanto, no decorrer da instrução processual, tendo em vista que a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado pelo crime de ameaça, a Promotora de Justiça, Roberta Cheregati Sanches, aditou a denúncia, ficando a exordial acusatória colocada nos seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de setembro de 2018, por volta das 21h, na residência

localizada na rua Onze, bairro Santa Cruz, nesta cidade de Juara/MT, o imputado FERNANDO GOMES DOS ANJOS,

ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave a sua

convivente Helena da Silva de Souza.

Segundo consta dos autos, após agredir a vítima fisicamente, o denunciado a ameaçou dizendo que iria lhe matar [...]”
(doc. digital n. 116415514).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de FERNANDO, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006; contudo, absolveu-o do cometimento do crime do artigo 147,
caput,
do Código Penal.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de compromisso dos peritos, laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões (doc. digital n. 116415514) e nos depoimentos testemunhais.

O exame pericial realizado na vítima – elaborado por perito médico-criminal –, confirmou as lesões corporais, registrando que:

“
Examinamos no dia 14/09/2018, a pessoa de HELENA DA SILVA DE SOUZA, a qual apresentava ferimentos nas regiões:

- escoriações no terço superior do antebraço esquerdo;

[...]

Conclusão
: do observado e exposto concluímos tratar-se de ferimentos de natureza leve e não depende de exame complementar, no prazo legal”
(doc. digital n. 116415514).

No tocante à autoria, a ofendida, HELENA DA SILVA DE SOUZA, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou:

“
[...] QUE conviveu em situação conjugal de fato com Fernando Gomes dos Anjos durante dezenove meses e possui uma filha [...] desse relacionamento; Que diz que no dia 14/9/2018, no horário aproximado das 21h, na sua residência particular [...] Fernando se irritou consigo pelo fato de não permitir que ele visualizasse o conteúdo de uma conversa que estava no seu aparelho celular; QUE diz que no momento da discussão Fernando lhe empurrou e que caiu ao solo; QUE diz que quando se encontrava caída ao solo, Fernando desferiu tapas na região da sua cabeça, puxou seus cabelos e apertou o seu pescoço na região dorsal [...] e saiu da residência; [...] QUE da agressão sofrida restou lesionada com dores no pescoço e na cabeça e com um hematoma na região do terço superior do antebraço; QUE diz que Fernando já lhe disse que prefere bater na cabeça porque não dá lesão e não aparece no exame de corpo de delito; QUE diz que durante os 19 meses de convívio, Fernando já lhe agrediu fisicamente quatro vezes distintas, entretanto, é a primeira vez que procurou a polícia [...]; QUE diz que Fernando tem um comportamento estranho, fica nervoso e agressivo e após alguns minutos se torna amoroso e calmo [...]”
(doc. digital n. 116415514).

No mesmo sentido foram as declarações do primo da ofendida, FERNANDO DE ASSIS DA SILVA,
verbis
:

“
QUE no dia 15/9/2018, no horário aproximado das 10h, Helena compareceu na sua residência [...] e lhe relatou que havia ocorrida uma discussão entre ela e Fernando, no dia anterior [...]; QUE diz que Helena relatou que a discussão entre eles foi motivada por ciúmes e que Fernando empurrou ela ao solo; QUE diz que Helena afirmou que quando se encontrava caída, Fernando segurou os braços dela; QUE diz que Helena também afirmou que nenhuma pessoa presenciou a discussão [...]”
(doc. digital n. 116415514).

Quando interrogado, FERNANDO confessou à prática das lesões corporais contra sua convivente; contudo, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE alega que em determinando momento pegou o aparelho celular de Helena para visualizar as mensagens e que ela não gostou; QUE alega que Helena desferiu tapas que atingiram a sua cabeça e que para se defender desferiu tapas na cabeça de Helena e acredita que segurou os cabelos dela, mas não se recorda corretamente como ocorreu; QUE alega que apertou o pescoço de Helena, mas que sua intenção não era sufocar ela, que apertou no intuito de assustá-la; QUE alega que em nenhum momento empurrou Helena para que ela caísse ao solo; QUE alega que após agredir Helena se retirou da residência e saiu para trabalhar [...]; QUE questionado se tem o hábito de falar que é melhor bater na cabeça porque não aparece lesão no corpo de delito, esclarece que não fala isso, mas que é uma lógica que todo mundo sabe [...]; QUE alega que já discutiu com Helena outras vezes durante o convívio marital, mas que de maneira nenhuma agrediu fisicamente ela [...]”
(doc. digital n. 116415514).

Em juízo foi colhida as declarações da vítima HELENA.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Nesta etapa, HELENA asseverou que:

“
Vítima
: A gente estava sentado no sofá e ele queria mexer no meu celular, pegou ele, e começou a olhar [...] aí eu peguei e tentei tomar o celular dele.

Juiz
: Aí ele te agrediu?

Vítima
: Sim [...]. Só lembro quando eu estava no chão e ele estava me dando uns tapas. Fiquei lesionada no braço [...].

MP
: A senhora chegou a agredir ele também?

Vítima
: Eu parti para cima dele para tomar meu celular?

MP
: Mas a senhora bateu nele ou [...]?

Vítima
: Eu fui só para tentar tomar meu celular.

Defesa
: [...] resultou qual lesão na senhora?

Vítima
: Fiquei ralada aqui no braço [...] na hora que eu caí no chão que ele estava em cima [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: vitima Helena 119954.wmv).

Embora a defesa alegue que não há indícios suficientes da autoria delitiva, a tese vai de encontro com as provas existentes nos autos.

Como se vê, HELENA manteve a mesma versão
nas duas oportunidades
em que foi ouvida, asseverando que estava na sua residência quando, em determinado momento, o apelante lhe tomou o celular para visualizar algumas conversas no aparelho. Disse que, no mesmo instante, buscou reaver o objeto, mas que foi empurrada e agredida pelo acusado, com puxões de cabelo e tapas no rosto. Por fim, afirmou que, por ter caído no chão, ficou com escoriações no antebraço esquerdo.

Some-se a isso que a prova da materialidade delitiva, consubstanciada no exame pericial que integra o caderno do inquérito, não deixa dúvida quanto ao crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Como salientado alhures, o laudo indica as lesões causadas pelas agressões do apelante, consistente na verificação de “
escoriações no terço superior do antebraço esquerdo”
.

É cediço que, para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se de uma ofensa típica voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor”
(Código Penal Comentado, 15a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 743/744).

Neste viés, “
incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial [...]
” (TJMT – AP n. 0013250-53.2015.8.11.0015, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

A tese de legítima defesa – com seus requisitos essenciais –, não cabe na espécie por se revelar absolutamente frágil e desprovida de plausibilidade, notadamente porque não ficou comprovada a ocorrência de agressões da vítima contra o apelante.

FERNANDO – ouvido somente na fase inquisitorial – confirmou que a discussão entre ele e a vítima se deu em razão de ter tomado o celular dela, no intuito de visualizar algumas mensagens que estavam gravadas no aparelho. Por fim, não negou tê-la agredido; contudo, alegou que houveram agressões mútuas e que ele apenas “se defendeu das investidas dela”.

Ao reverso do alegado, o acusado, em momento algum, juntou aos autos laudo pericial ou prontuário médico no intuito de confirmar tais justificações, nem comprovou que também foi efetivamente agredido pela vítima no dia dos fatos.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, que “
na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, suficiente a demonstrar a materialidade delitiva.
” (Ap. n. 0003555-37.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Sobre o tema, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...] PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA [...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. Agravo regimental improvido”
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Portanto, é descabida a pretensão absolutória.

No que tange ao pedido de substituição do
sursis
pelo regime aberto, entendo descabida tal pretensão em sede de recurso de apelação.

O
sursis
é um instituto facultativo, passível de aceitação pelo réu, que poderá recusá-lo em momento processual oportuno, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da Audiência Admonitória, por se tratar de direito personalíssimo do apenado.

Logo, ainda que sustente a Defensoria Pública ser o cumprimento da pena privativa de liberdade mais benéfico ao apelante, tal aceitação ou recusa ao benefício deve ser feita perante o Juízo da Execução, competindo a este Tribunal apenas a análise do cabimento do
sursis
, mediante o preenchimento dos requisitos legais.

Neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DA IRMÃ DO ACUSADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. “Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.
(TJMT, N.U. 0002501-65.2015.8.11.0018, APELAÇÃO CRIMINAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

APELAÇÃO - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - RENÚNCIA AO SURSIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONDIÇÕES DO SURSIS - ALTERAÇÃO. 1- A recusa do sursis, por se tratar de benefício facultativo, deve ser requerida perante o Juízo da Execução, após o trânsito em julgado da Sentença Condenatória. 2- Não é possível cumular os encargos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 78 do CP, na aplicação do Sursis, pois as condições especiais são substitutivas das simples, desde que preenchidos os requisitos legais.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0480.17.010369-5/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. SÚMULA 588/STJ. DESPROPORCIONALIDADE DO SURSIS ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. Nos moldes da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
4. O cumprimento da pena privativa (3 meses de detenção) ou das condições do sursis da pena depende de escolha exclusiva do réu. Tratando-se de benefício facultativo, caso o paciente entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
. 5. Writ não conhecido
(HC 455.692/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPROPORCIONALIDADE DO SURSIS. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento da pena privativa (3 meses e 15 dias de detenção) ou das condições do sursis da pena depende de escolha exclusiva do réu. Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
. 2. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1361616/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Dessarte, sendo facultativo o benefício da suspensão condicional da pena, cabe ao recorrente manifestar sua recusa na oportunidade da audiência admonitória.

No tocante ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, o pedido resta prejudicado.

Digo isso porque no próprio dispositivo da sentença condenatória o juiz singular exonerou o apelante do pagamento por reconhecer sua hipossuficiência econômica.

Por derradeiro, a defesa
pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022